Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700750-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES, HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES D E C I S Ã O O agravo interno não tem como ultrapassar a fase de cognição. Com efeito, o presente recurso é cabível contra decisão unipessoal do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, e não contra acórdão. Na hipótese, o agravo de instrumento já foi julgado por este colegiado e desprovido à unanimidade (ID 28183734). Desse modo, deve a parte se valer da via recursal própria para impugnar a referido acórdão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 20:21:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator